Tribunal: TJSP
Processo: 1012926-48.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito rural. Alegação da embargante de que o prazo de vencimento não expirou, tendo sido prorrogado, e que o banco não apresentou o termo aditivo. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma para julgar a ação totalmente procedente para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Os embargos à execução têm

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito rural. Alegação da embargante de que o prazo de vencimento não expirou, tendo sido prorrogado, e que o banco não apresentou o termo aditivo. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma para julgar a ação totalmente procedente para condenar o embargado ao pagamento de indenização por danos morais. DESCABIMENTO: Os embargos à execução têm caráter defensivo contra a execução ajuizada pelo credor, com foco na desconstituição do título executivo, de acordo com o disposto no art. 917 do CPC. Pedidos alheios à desconstituição do título executivo, como o de indenização por danos morais, devem ser postulados em via própria. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da embargante contra a fixação por equidade. CABIMENTO: Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o do CPC e não por equidade como constou da sentença. O proveito econômico é o valor da execução que foi extinta em favor da embargante. Fixados ficam os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.